Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-64.2022.8.11.0094
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000697-64.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A - CNPJ: 87.288.940/0002-97 (APELANTE), JORDANO KLEIN LORENZONI - CPF: 012.801.560-82 (ADVOGADO), GEOVANI DE CESARO PROVENCI - CPF: 010.345.910-37 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO – QUESTÃO PREJUDICIAL OPOSTA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – ART. 93, INC. IX, DA CF E NO
ART. 489, INC. II E §1º, INC. IV, DO CPC –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É nula a sentença que é proferida sem a resolução de questões prejudiciais e o enfrentamento de todas as matérias trazidas pelas partes que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pela empresa
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juíz de Direito, Dr. Laio Portes Sthel, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000697-64.2022.8.11.0094, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE TABAPORÃ
em desfavor do apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT, que, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 203318293):

“
Vistos.

Analisando os autos, verifica-se que a exequente informou que o executado promoveu a quitação do débito, conforme Memorando, oriundo da Coordenadoria de Cadastro e Tributação do Município, aduzindo que não consta débitos em relação à(s) Certidõe(s) executada(s) nestes autos, motivo pelo qual pugna pela extinção do processo, com fulcro no artigo 924, II do CPC/2015.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Tendo em vista que a obrigação foi satisfeita e, não havendo diligências a serem realizadas
JULGO EXTINTO
o presente feito nos termos do artigo 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado.

Após o trânsito em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tabaporã – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

Laio Portes Sthel

Juiz Substituto
”

Em suas razões recursais (ID. 203631207), a parte apelante alega, em síntese, que estão pendentes de julgamento os Embargos à Execução Fiscal n.º 1000692-08.2023.8.11.0094, que objetiva demonstrar que a cobrança que deu origem a presente execução é indevida, pois os débitos teriam sido quitados em 2019, data anterior a propositura da presente ação, que foi em 2022.

Logo, sustenta que cabe à Fazenda Pública suportar os ônus sucumbenciais, dado que
deu causa ao ajuizamento de débito já pago, em atenção ao princípio da causalidade.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja extinta, sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 485, inc. VIII, do CPC, e que seja considerada a manifestação do exequente como pedido de desistência do feito.

Alternativamente, requer a anulação, com a determinação de retorno à origem
, ficando os autos sobrestados até o julgamento dos embargos à execução, para, só então, extinguir o feito, em conformidade com o art. 924, inc. III, do CPC.

A parte adversa, intimada, apresentou contrarrazões (ID. 203631213), por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, pleiteando o seu não provimento.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que
julgou extinto o feito, e, em consequência, condenou o apelante ao pagamento de custas e h
onorários advocatícios.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelada ajuizou, em
15.12.2022
,
a presente execução fiscal, em desfavor do apelante, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 380/2019, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$19.599,45 (dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Ao receber a inicial, em 07.07.2023, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 203631178).

Em 29.08.2023, foi enviada carta precatória à Comarca de Panambi, RS, para realizar a citação do executado, que, em 19.10.2023, peticiona no feito e
informa ter realizado deposito judicial para produzir os mesmos efeitos da penhora, com o fito de promover sua defesa mediante embargos à execução (ID. 203631194), bem como junta o comprovante de pagamento (ID. 203631196).

De outro lado, no dia
08.12.2023
, a Fazenda Municipal junta certidão nos autos, e pugna pela
“
EXTINÇÃO DO FEITO, tendo em vista o pagamento do crédito por via administrativa”.
(ID. 203631199).

Sem intimar a parte executada, no dia
08.01.2024
, proferida a sentença, que, como dantes mencionado, extinguiu o feito, nos termos do artigo 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre verificar que há uma questão prejudicial relativa a presente ação de execução fiscal pendente de análise, suscitada nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO” n.º
1000692-08.2023.8.11.0094
, em que se busca a desconstituição do crédito exigido, em razão do pagamento administrativo ser anterior
a propositura da presente ação.

Sobre a matéria, cabe enfatizar que o fato do crédito exigido ser indevido é matéria relevante, pois altera não apenas a atribuição dos ônus sucumbenciais da causa em exame, como, também, o fundamento fático-jurídico. Trata-se, portanto, de prejudicialidade externa, a qual não foi observada pelo juízo
a quo
.

Em circunstâncias tais, a fim de evitar o proferimento de decisões conflitantes, o art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, assim dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo: (...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Ainda, é oportuno observar que além do feito não ter sido suspenso, para aguardar o julgamento da outra causa, qual seja, os embargos, também não houve o enfrentamento da matéria questionada no âmbito daquele processo, tendo sido levado a efeito pelo magistrado de origem apenas a manifestação unilateral do exequente, sem a intimação da outra parte, antes de proferir a sentença.

Portanto, concluo que os autos em exame não percorreram o iter processual adequado, em atenção aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo claro o vício na fundamentação, em afronta ao previsto no art. 489, inciso II e §1º, inciso IV, do CPC,
in verbis:

"Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;" (grifo nosso)

A propósito, determina o art. 93, IX, da CF,
in verbis:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” (grifo nosso)

Nesse contexto, tem-se que a fundamentação constitui um pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a não observância do dever imposto pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, traduz grave transgressão e, por consequência, afeta a legitimidade jurídica da decisão, o que gera a nulidade do ato decisório judicial.

Dessa forma, considerando que o magistrado
a quo
não observou as regras processuais ao proferir o
decisum
vergastado, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,

para anular a sentença, e, em consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024